Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001907-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDERSON JOSE BENTO - CPF: 043.845.349-22 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 056.207.011-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GONCALO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 935.912.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
O AUMENTO PREVISTO NO ARTIGO 70 DO CP, APLICADO EM 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS VITIMAS ESTÁ EQUIVOCADO
” – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PELO CONCURSO FORMAL - FRAÇÃO 1/5 (UM QUINTO) PARA 3 (TRÊS) VÍTIMAS – ENUNCIADO No 35 DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de “
1/5 para três
” (TJMT, Enunciado no 35).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001907-38.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EDERSON JOSE BENTO

GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDERSON JOSE BENTO e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1001907-38.2022.8.11.0002), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal [três vítimas], a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II c/c art. 70, todos do CP - (ID 143379280).

Os apelantes sustentam que “
o aumento previsto no artigo 70 do CP, aplicado em 1/4 (um quarto) para três vitimas está equivocado
”.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/5 (um) quinto em razão do concurso formal (ID 149691651).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150967187).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELO CONCURSO DE MAJORANTES. CABIMENTO. DELITOS PRATICADOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FIRME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE QUE A FRAÇÃO ADEQUADA AOS CASO EM EXAME É A DE 1/5. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 156970151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 15.01.2022, por volta das 21h30min., em via pública situada no Bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande-MT, os denunciados EDERSON JOSÉ BENTO e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, de forma consciente e voluntária, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante o emprego de arma de fogo (objeto apreendido), subtraíram 01 (uma) caminhonete FORD/Ranger XLT, de cor prata e placa OBR-9550, pertencente à vítima José Gonçalo Correa de Almeida; 02 (dois) aparelhos celulares das marcas Samsung e Asus, pertencentes à vítima Jonathe Cézar de Almeida; e 01 (uma) corrente de ouro, pertencente à vítima Jucielma César da Silva. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA EDERSON JOSE BENTO e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, como incursos nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal.”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 143379155)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do artigo 157, §2.o, II c/c art. 70, ambos do Código Penal, EDERSON JOSÉ BENTO [...] e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO [...].

I – DA PENA DE EDERSON JOSÉ BENTO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito numa lanchonete, local onde havia muitas pessoas, inclusive crianças, o que demonstra sua audácia, periculosidade e total desprezo pela lei e à sociedade.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é reincidente, assim, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva, estabelecendo o regime fechado para início de seu cumprimento (CP, art. 33, § 2°, “b” e “c” e Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (três), aumento em 1/4 (um quarto) a pena fixada, resultando, pois, 09 (nove) anos, 02 (dois) meses reclusão e 13 (treze) dias multa, tornando-a final e definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (art. 33, § 2°, “a”, do CP).

II – DA PENA DE GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito numa lanchonete, local onde havia muitas pessoas, inclusive crianças, o que demonstra sua audácia, periculosidade e total desprezo pela lei e à sociedade.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é reincidente, assim, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva, estabelecendo o regime fechado para início de seu cumprimento (CP, art. 33, § 2°, “b” e “c” e Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (três), aumento em 1/4 (um quarto) a pena fixada, resultando, pois, 09 (nove) anos, 02 (dois) meses reclusão e 13 (treze) dias multa, tornando-a final e definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (art. 33, § 2°, “a”, do CP) [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – ID 143379280)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 143373816) e Termo de Depósito (ID 143373818), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adilson Souza de Arruda, policial militar (ID 143373813), Lucas Manasses de Oliveira França, policial militar (ID 143373814), José Gonçalo Correia de Almeida, vítima (ID 143373817), EDERSON JOSÉ BENTO, apelante (ID 143373822) e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, apelante (ID 143373827).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adilson Souza de Arruda, policial militar (ID 143379254), Lucas Manasses de Oliveira França, policial militar (ID 143379254), José Gonçalo Correia de Almeida, vítima (ID 143379254), JONATHE CÉZAR DE ALMEIDA, vítima (ID 143379254), JUCIELMA CÉSAR DA SILVA, vítima (ID 143379254) e os interrogatórios de EDERSON JOSÉ BENTO, apelante (ID 143379254) e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, apelante (ID 143379254).

Pois bem.

Passam-se às análises das dosimetrias de EDERSON JOSE BENTO e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, separadamente.

Do apelante EDERSON JOSE BENTO:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime [“
réu praticou o delito em [...] local onde havia muitas pessoas
”].

O apelante possui condenação definitiva por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 26.10.2006 (Código no 64445/ Comarca de Vera), cuja pena ainda não fora cumprida (SEEU N.U 0002139-03.2007.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2018).

Frise-se que “
a ousadia do agente em cometer o delito em local de grande circulação de pessoas configura fundamento válido a exasperar a pena-base
” (STJ, AgRg no HC 587995/AC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 13.10.2020).

Em situação semelhante [roubo majorado], o c. STJ decidiu que afigura-se proporcional a exasperação da pena-base em “
1 ano acima do mínimo legal
”, “
se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal que incide na espécie – de 4 a 10 anos
” (STJ, AgRg no AREsp 1068497/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 22.8.2017).

Portanto, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, decorrente de condenação por roubo majorado a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado em 17.9.2019 (Ação Penal no 0000695-75.2018.8.11.0022/ Comarca de Pedra Preta) e, por conseguinte, elevou a pena em 6 (seis) meses.

Com efeito, “
o acréscimo da pena pela reincidência em 6 (seis) meses [...] não se mostra desarrazoado
” (STJ, HC no 323.225/RJ – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 13.5.2015).

Assim sendo, transforma-se a reprimenda basilar - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão – em intermediária.

Na terceira-fase, inexistem minorantes.

Preserva-se a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, 157, § 2o, II] na fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar as penas do roubo em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao concurso formal, o Juízo singular reconheceu o cometimento de roubo contra 3 (três) vítimas, mas aplicou a fração de aumento de 1/4 (um) quarto.

Ocorre que a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de “
1/5 para três
”

(TJMT, Enunciado no 35).

Consequentemente, torna-se definitiva a pena do apelante EDERSON JOSE BENTO em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta
justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Do apelante GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO:

O Juízo singular estabeleceu a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime [“
réu praticou o delito em [...] local onde havia muitas pessoas
”].

O apelante possui condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 11.6.2018 (Ação Penal no 0006363-24.2017.8.11.0002/ Comarca de Vera), cuja pena ainda não fora cumprida (SEEU N.U 0030671-67.2018.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2018).

Por sua vez, a prática de roubo em “
local de grande circulação de pessoas configura fundamento válido a exasperar a pena-base
” (STJ, AgRg no HC 587995/AC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 13.10.2020).

Sobre esses vetores [antecedentes e circunstâncias do crime] e a exasperação da pena, reporta-se a fundamentação correlata do apelante EDERSON JOSE BENTO (STJ, AgRg no AREsp 1068497/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 22.8.2017) para manter a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [15.1.2022] possuía porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.5.2019 (Ação Penal no 0006849-72.2018.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande), a justificar a elevação da pena em 6 (seis) meses, patamar já aplicado pelo c. STJ (STJ, HC no 323.225/RJ – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 13.5.2015).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da inexistência de atenuantes.

Na terceira-fase, preservada a fração legal de aumento de 1/3 (um terços) pelo concurso de agentes, tornam-se as penas do roubo em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao concurso formal, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante EDERSON JOSE BENTO para aplicar a fração de 1/5 (um quinto), diante da similitude fático-jurídica (TJMT, Enunciado no 35).

Por conseguinte, totalizam-se as penas do apelante GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO, pelo roubo, em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas dos apelantes
EDERSON JOSE BENTO e GUILHERME DE ALMEIDA CARVALHO a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023